Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-25.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0009546-25.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA EMBARGADO: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se REJULGAMENTO de embargos de declaração por determinação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1526436/DF (2015/0078555-0), que cassou o acórdão proferido por esta 3a Turma Cível e determinou novo julgamento dos declaratórios para sanar o vício de omissão apontado pela Embargante. O acórdão submetido a novo julgamento por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios, opostos pela RÁPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA (Agravante/Executada) em face do acórdão n. 802278 proferido por esta 3a Turma Cível (ID 14430498, p. 97/104) nos autos do agravo de instrumento (proc. físico n. 2014 00 2 009488-6) interposto pela Embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. O acórdão a ser reexaminado foi assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 2. Nesse contexto, entende-se que a parte embargante deve demonstrar que o acórdão incidiu numa das hipóteses enfocadas, sob pena de insucesso da medida. 3. O julgador não está obrigado a examinar todas as alegações das partes, mas apenas indicar as razões que subsidiam a decisão. O convencimento, destarte, é formado com espeque no robusto conjunto probatório acostado aos autos, sendo desnecessário tecer considerações acerca de todos os argumentos ventilados pela parte recorrente. 4. Recurso conhecido, mas rejeitado. (Acórdão 817627, 20140020094886AGI, Relator: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 10/9/2014. Pág.: 112). O agravo de instrumento, cujo acórdão originou os presentes embargos de declaração, foi interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 2011.01.1.090017-0 (autos físicos), movida pela Embargada/Exequente, TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA – EPP, em desfavor da Embargante/Executada, que determinou a penhora de veículos de propriedade desta última Empresa. A pretensão aduzida no agravo consistia na desconstituição da penhora sob a alegação de que os bens anteriormente penhorados eram suficientes para saldar a dívida executada, por isso, defendia a Agravante descabida segunda penhora à luz da norma do art. 667 do CPC/73. A Agravante alegando omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, opôs os presentes embargos de declaração (ID 14430498, p. 106/111). Sendo estes declaratórios não providos, por unanimidade, pelo acórdão n. 817627 (ID 14430498, p. 104/109) proferido por esta 3a Turma Cível. A Agravante/Embargante interpôs recurso especial (ID 14430498, p. 123/137), que foi admitido e deferido seu processamento pelo Presidente deste Tribunal de Justiça (ID 14430498, p. 155/156) e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Naquela Corte Superior, o recurso especial foi distribuído à 4a Turma Cível sob a relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (ID 14430498, p. 162), o qual foi provido nos seguintes termos: Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação dos pontos de omissão supra indicados, em especial, mormente a relativa validade da segunda penhora frente à disposição do art. 667 do CPC/73, ficando prejudicadas as demais matérias apontadas no presente apelo. Os autos retornaram a esta Instância, para REJULGAMENTO dos embargos de declaração (ID 14430498, p. 106/111). Em razão da aposentadoria do relator originário, Marco Antônio da Silva Lemos, os embargos declaratórios foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 29902627). Esta Relatoria pelo despacho de ID 33038479 determinou à Secretaria da Turma, a retificação dos nomes dos Patronos da Embargante em conformidade com o substabelecimento sem reservas de poderes de ID 29467150, p. 6. Ainda, com vista privilegiar o contraditório substancial (art. 10 do CPC), facultou às partes manifestarem sobre o retorno dos autos do STJ, caso quisessem, requererem o que entendessem de direito. Houve o transcurso do prazo assinalado, sem manifestação de nenhuma das partes. O processo de origem (execução de título extrajudicial n. 2011.01.1.090017-0 da 9a Vara Cível de Brasília/DF) do qual originou a decisão agravada, tramitou em autos físicos. Em consulta ao sistema de processos físicos deste Tribunal de Justiça, verificou-se que no dia 04/02/2016, o Juízo proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito da execução por inexistência de bens penhoráveis, que ostenta o seguinte dispositivo: Em vista do exposto, extingo o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto no art. 598 c/c 267, IV e VI, do CPC. Após o trânsito em julgado da presente sentença, emitida a certidão de crédito, arquivem-se os autos, sem baixa na distribuição, nos termos do artigo 5o, Parágrafo Único do Provimento no 9 de 07 de outubro de 2010, deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se, registre-se e intimem-se. Observou-se, também, que a SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO transitou em julgado e os AUTOS FORAM ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE em 04/04/2016. Posteriormente, não constam informações de desarquivamento dos autos. Bem como, no sistema do PJE não possuem processos associados e nem processo de referência cadastrado nestes autos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, esclarece-se que os embargos declaratórios submetidos a novo julgamento, foram opostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. No entanto, as questões procedimentais envolvidas nos autos não possuem pontos de divergências com as correlatas disposições do atual CPC. O art. 932, inc. III, do CPC (correspondente ao art. 557, caput, do CPC/73) atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a nova apreciação dos embargos de declarações, conforme determinou o STJ, uma vez que, prolatada, em momento posterior à oposição deste recurso, sentença de extinção da execução com o consequente arquivamento definitivo dos autos principais, há mais de 06 (seis anos). Portanto, a sentença proferida no processo principal acarreta a perda do objeto de recursos manejados anteriormente a sua prolação, que discutem matérias resolvidas em decisões interlocutórias impugnadas por agravo de instrumento. Sendo essa a situação dos presentes embargos declaratórios opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. De tal modo, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravos de instrumento e seus respectivos Embargos de Declaração prejudicados. (Acórdão 1339999, 07201794420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O arquivamento do processo de origem, no qual foi proferida a decisão agravada, implica a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1028857, 20160020325353AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 274/289). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declarações opostos contra o acórdão proferido no agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC (art. 557, caput, CPC/73) e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022 14:26:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador